Tribunal: TJSP
Processo: 1004005-37.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Responsabilidade civil dano moral. Erro médico. Julgamento de improcedência. Paciente que foi submetida a retira de ovários e trompas. Alegação de má prestação de serviços médicos. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de conduta inadequada. Versão inicial que não restou suficientemente comprovada. Falha médica não comprovada. Indenização indevida. Incidência do art. 373, inciso I, do

Ementa:
Responsabilidade civil dano moral. Erro médico. Julgamento de improcedência. Paciente que foi submetida a retira de ovários e trompas. Alegação de má prestação de serviços médicos. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de conduta inadequada. Versão inicial que não restou suficientemente comprovada. Falha médica não comprovada. Indenização indevida. Incidência do art. 373, inciso I, do CPC.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899542
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004005-37.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTA DE
LIMA QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSÉ DILSON DE
CARVALHO, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e HOSPITAL E
MATERNIDADE MASTER CLIN EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004005-37.2017.8.26.0007 -Voto no 27558 – F R ITAQUERA - DJFM
2
VOTO No: 27.558
APEL. No: 1004005-37.2017.8.26.0007
COMARCA: FORO REGIONAL DE ITAQUERA
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: LUIZ RENATO BARIANI PERES
APTE.: ROBERTA DE LIMA QUEIROZ
APDOS.: HOSPITAL E MATERNIDADE MASTER CLIN EIRELI, AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A E JOSÉ DILSON DE CARVALHO
Responsabilidade civil dano moral. Erro médico. Julgamento
de improcedência. Paciente que foi submetida a retira de
ovários e trompas. Alegação de má prestação de serviços
médicos. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de
conduta
inadequada.
Versão
inicial
que
não
restou
suficientemente comprovada. Falha médica não comprovada.
Indenização indevida. Incidência do art. 373, inciso I, do CPC.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 435/437
em AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por ROBERTA DE
LIMA QUEIROZ em face de HOSPITAL E MATERNIDADE MASTER CLIN EIRELI,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e JOSÉ DILSON DE CARVALHO, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados, por equidade, em R$8.000,00 (divisível entre os corréus), atualizáveis a partir
desta condenação e com juros legais de mora de 12% ao ano a partir do trânsito em
julgado, observando-se a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.
Da decisão apelou a requerente (fls. 442/448).
Impugna expressamente o laudo pericial sob o argumento de que a
perita atesta a incompatibilidade do procedimento com o diagnóstico, e ao mesmo tempo
enaltece a atuação do cirurgião ao analisar a situação naquele momento. Afirma que o
laudo pericial não foi conclusivo, apenas subordinou a aplicação do procedimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004005-37.2017.8.26.0007 -Voto no 27558 – F R ITAQUERA - DJFM
3
necessidade, esta, constatada pelo cirurgião. Reafirma que os fatos se deram na maneira
narrada nas razões iniciais. Insiste na pretensão indenizatória de dano moral.
Recurso tempestivo, regularmente processado, dispensado o
preparado e respondido às fls. 452/455; fls. 457/464 e fls. 465/480.
É o relatório.
Trata-se de demanda indenizatória em que afirmou a autora que,
em 29.06.2015, ao comparecer no hospital requerido com cólicas menstruais, acabou sendo
submetida a laparotomia após o ovário direito não ser visualizado em ultrassonografia.
Na laparotomia acabou havendo a retirada de dois ovários e das
trompas da autora, sem qualquer necessidade para tanto, uma vez que o problema que
autora tinha era endometriose.
Desta forma, a autora não poderia engravidar. Os fatos teriam
gerado abalo moral. Requer a condenação da ré ao pagamento de 300 salários mínimos a
título de danos morais.
Foi apresentada contestação pela MASTER CLIN às fls.76/95,
momento em que, negou sua responsabilidade, bem como a ocorrência de erro médico,
salientando que a laparotomia foi indicada em razão de a autora apresentar abdômen agudo
hemorrágico grave, com hemoperitônio (sangue na cavidade), comprometendo as trompas
e o ovário. A retirada destes órgãos era necessária para conter a hemorragia. Não estariam
presentes os pressupostos para a responsabilização civil. Negou a existência e a extensão
dos danos morais.
O corréu JOSÉ DILSON DE CARVALHO contestou o feito (fls.
140/144) em que teceu iguais considerações defensivas da corré MASTER CLIN.
A corré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
apresentou contestação (fls. 191/209) alegando, em síntese, que não houve no caso em tela
qualquer erro ou falha na prestação dos serviços por parte do médico que procedeu com o
atendimento da autora. Todas as técnicas utilizadas estão em consonância com os padrões
da medicina. Impugna a existência de danos morais passiveis de indenização.
Foi concluído Laudo Pericial nas fls. 378/394.
Sobreveio sentença de improcedência (fls. 435/437) contra a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004005-37.2017.8.26.0007 -Voto no 27558 – F R ITAQUERA - DJFM
4
se insurgiu a autora vencida.
A ação é improcedente, sendo de rigor a manutenção da sentença.
É importante ressaltar que o tema da responsabilidade civil médica,
diante da singularidade dos serviços prestados, deve ser analisado com cautela, já que os
hospitais e clínicas, em tese, responde objetivamente, prescindindo da prova da culpa, nos
termos do disposto no art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.
Há necessidade de distinguir duas espécies de dano que podem
ocorrer.
Quanto aos danos causados pelos serviços hospitalares, na esfera do
contrato de hospedagem peculiar que celebra com o paciente, a responsabilidade será
objetiva.
Já em relação aos danos causados por ato médico, a
responsabilidade do próprio profissional é subjetiva.
Isto posto, cumpre ressaltar que, in casu, sequer se verificou nexo
causal entre a conduta dos réus e a condição descrita pela autora, sendo incabível alegar
responsabilidade objetiva do hospital e da operadora de saúde contratada.
O laudo pericial de fls. 378/394 foi realizado por profissional
idôneo, sendo conclusivo no sentido de que:
“(...) a indicação da cirurgia não foi o tratamento de endometriose,
mas o abdômen agudo. Em razão do uso prévio de indux, o quadro de
dor abdominal aguda era compatível o quadro clínico com a síndrome
de hiperestimulação ovariana.
(...)
Em razão da gravidade do caso e do exame de ultrassonografia
descrevendo líquido em cavidade pélvica a autora foi corretamente
submetida à laparotomia exploradora.
Na descrição cirúrgica temos inventário da cavidade abdominal com
hemoperitônio, ambos os anexos com endometriose e tecido ovariano
necrosado.
(...)
Havia risco de morte para o problema para o apresentado pela
autora.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004005-37.2017.8.26.0007 -Voto no 27558 – F R ITAQUERA - DJFM
5
Conforme observado pelo juízo a quo (fl. 436):
“(...) nada obstante as consequências graves à vida reprodutiva da
autora, porquanto inviável a gestação, fato é que o procedimento
cirúrgico seguiu a boa técnica médica, e foi absolutamente necessário e
bem realizado para a preservação da própria vida da autora.
Deste modo, emerge nítida a ausência de qualquer falha na prestação do
serviço médico (ilícito), e que justifique a responsabilização civil dos
requeridos.
Posto isto, julgo improcedentes os pedidos indenizatórios. (...).”.
Mesmo sendo indiscutível o sofrimento da autora, não há como
responsabilizar os réus, já que, além inexistir defeito no serviço prestado pelo nosocômio,
tampouco se demonstrou qualquer conduta culposa do profissional que a atendeu.
É, pois, irrepreensível a sentença.
E, em razão da interposição do recurso, com apresentação de
contrarrazões por parte dos apelados, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo
Civil, majoro para R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) os honorários advocatícios
fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado, observando-se a
concessão da gratuidade da justiça.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator